Tribunal: TJMT
Processo: 0024869-33.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0024869-33.2014.8.11.0041
RECORRENTE: TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
RECORRIDO: HELIODORO RIBEIRO FILHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 40101495) interposto por TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 28816480):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – TELOS – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - DEVOLUÇÃO DO VALOR CONTRIBUÍDO – CDC – INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO PERÍODO DE JUNHO/78 A MARÇO/80 - OCORRÊNCIA – CONTRIBUIÇÕES EFETIVADAS NO PERÍODO DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA QUE VIGOROU DE 07/01/1981 ATÉ A DEMISSÃO (15/02/2008) - SALDO DA CONTA TOTAL DO PARTICIPANTE QUE DEVE ENGLOBAR A CONTRIBUIÇÃO TOTAL DO PARTICIPANTE E DA EMPREGADORA MAIS A TAXA JOIA, RECOLHIDAS ATÉ O PEDIDO DE RESGATE - ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0024869-33.2014.8.11.0041, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 31019463), estes foram rejeitados no acórdão de id 36845486.
A Recorrente alega que “o Recorrido pretende a condenação da TELOS no recálculo do PREV PLUS por entender que teria errado no cálculo quando da migração, deixando de computar algumas contribuições e ignorando outras questões relativas à correção monetária”.
Aduz que “(...) faz questão de registrar que somente cumpriu o contrato entre si e o autor, o que pode ser constatado pelos 16 anos que o autor esperou para iniciar esta ação, revelando já a inconsistência presente em sua argumentação”.
Afirma que o Recorrido “(...) possui duas inscrições na TELOS, sendo uma ativa e outra inativa. Isso se deu porque ele foi participante do PBD – PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO – entre 19/06/1978 e 28/02/1980, inscrito sob no de matrícula 146096, tendo deixado de requerer o resgate do saldo de poupança dentro do prazo de 5 anos contado da data em que se tornou devida, nos termos do art. 48, §6o do Regulamento do PBD”.
Argumenta que “na forma do mesmo Regulamento, ao que o recorrido aderiu espontaneamente, as contribuições relativas à matrícula acima mencionada foram revertidas em favor do fundo mutualista”.
Assevera que “no que tange o pedido de inclusão no crédito de transferência das parcelas do período entre maio a dezembro de 1984, é de se dizer que nenhum participante recebeu contribuição, haja vista decisão da Assembleia do Conselho de Curadores suspendendo-as”.
Logo, “se não foram realizadas contribuições pelo recorrido ou por qualquer participante TELOS, é evidente que não há crédito algum a ser incorporado ao PREVI PLUS”.
Nesse contexto, alega que “imputar tais ônus à TELOS configura violação direta aos dispositivos legais mencionados, o que implicará despesa não prevista no plano de benefícios, gerando despesa adicional e contribuindo para o desequilíbrio dos cálculos atuariais, representando também violação ao art. 1o da Lei Complementar no 109/2001”. (g.n.)
Suscita, ainda, ofensa ao art. 421, § 1o, do Código Civil, que estabelece a intervenção mínima em negócio jurídico efetuado por pessoas capazes, com objeto lícito e por meio de forma não defesa em lei.
A suposta afronta aos artigos 489, § 1o, VI, e 927, IV, do Código de Processo Civil; está amparada na assertiva de que “(...) ao não aplicar a súmula 290 do STJ e ao não justificar a ausência de aplicação (distinção no caso concreto ou superação do entendimento), o acórdão incorre em omissão”.
Recurso tempestivo (id 40103474).
Contrarrazões no id 42627976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a Recorrente assevera que “imputar tais ônus à TELOS configura violação direta aos dispositivos legais mencionados, o que implicará despesa não prevista no plano de benefícios, gerando despesa adicional e contribuindo para o desequilíbrio dos cálculos atuariais, representando também violação ao art. 1o da Lei Complementar no 109/2001”. (g.n.)
Afirma, ainda, que houve ofensa ao art. 421, § 1o, do Código Civil, que estabelece a intervenção mínima em negócio jurídico efetuado por pessoas capazes, com objeto lícito e por meio de forma não defesa em lei.
No entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, VI, e 927, IV, do Código de Processo Civil
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, VI, e 927, IV, do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que “(...) ao não aplicar a súmula 290 do STJ e ao não justificar a ausência de aplicação (distinção no caso concreto ou superação do entendimento), o acórdão incorre em omissão”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Por fim, não há que se falar em afronta ao que dispõe a Súmula 290 do STJ, porquanto, o voto apenas determinou que fossem contabilizados no Saldo da Conta Total do Participante dos 100% das contribuições da Embratel, mais os 100% das contribuições do autor/apelante, mais a atualização monetária pelo índice da caderneta de poupança, tal como constou na propaganda feita pela embargante e no respectivo regulamento.
Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso”. (id 36845486 - p. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, VI, e 927, IV, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII